Tribunal: TJDFT
Processo: 0726746-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO CONTRÁRIA AO TEXTO LEGAL E À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. REVISÃO IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME:
1. Revisão Criminal com o propósito de desconstituir a coisa julgada estabelecida em desfavor do demandante, pela prática do crime de estupro de vulnerável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Avaliar se cabível a presente revisão criminal e se a condenação desafia o texto legal ou o acervo probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Prevalece nesta Câmara Criminal o entendimento de que a revisão criminal deve ser admitida quando for possível extrair do conjunto da postulação, mesmo que em tese, qualquer das hipóteses previstas no texto legal.
4. A Revisão Criminal é espécie de ação autônoma voltada à rescisão – parcial ou total – de condenações penais (e sentenças absolutórias impróprias) envoltas pela coisa julgada, tendo sua admissibilidade restrita às hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal. 4.1. Quanto à tese de descompasso entre o édito condenatório e os elementos carreados aos autos, a propositura da demanda desconstitutiva não autoriza a retomada do exame fático, tampouco representa nova instância recursal.
5. A fundamentação baseada apenas na fragilidade das provas produzidas não autoriza o e. Tribunal a quo a proferir juízo absolutório, em sede de revisão criminal, pois esta situação não se identifica com o alcance do disposto no art. 621, incisos I e III, CPP (AgRg no AREsp n. 1.830.788/PI, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 4/11/2021).
6. Prevalece na jurisprudência o entendimento de que, nos crimes contra a liberdade sexual, comumente perpetrados às ocultas ou sem alarde, a palavra da vítima tem especial relevância para a convicção do julgador. 7.1. Predomina, ainda, a admissibilidade do testemunho indireto (testemunha do “ouvi dizer” ou “hearsay testimony”), pois, mesmo sem ter presenciado os fatos apurados, não há como desconsiderar a possibilidade de alguém que tomou conhecimento destes contribuir com informações relevantes – cabendo ao julgador valorar a subjetividade presente em tais relatos à luz dos demais elementos produzidos nos autos.
IV. DISPOSITIVO:
7. Ação revisional admitida. Pedido improcedente.
_______
Dispositivos relevantes: art. 621 do CPP.

Jurisprudência relevante citada: STJ. Tema 1215. STJ. HC n. 381.108, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe 21/02/2017. STJ. AgRg no AREsp n. 1.830.788/PI, Rel. Min. JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de 4/11/2021.